Tribunal: STF
Processo: ARE 1566099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. FURTO DE CELULAR. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE SENHA PESSOAL ANTES DE COMUNICAÇÃO DE FURTO À RÉ. FALHA BANCÁRIA QUE EXSURGE DO CONTEXTO DOS AUTOS SOMENTE EM RELAÇÃO A OPERAÇÕES POSTERIORES A COMUNICAÇÃO DE FURTO OU QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR/CORRENTISTA. O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ART. 14 DO CDC). AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, CUJAS ATIVIDADES ESTÃO JUNGIDAS ÀS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVEM, ASSIM, REPARAR OS DANOS A QUE ESTÃO SUJEITOS OS SEUS CONSUMIDORES PELOS SERVIÇOS DEFICIENTEMENTE PRESTADOS, SALVO SE EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO (FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO) E A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FURTO DO SEU APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, TENDO SIDO REALIZADAS OPERAÇÕES VIA APLICATIVO BANCÁRIO COM INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA POR TRANSAÇÕES ANTERIORES À TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO À RÉ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUANTO À OPERAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA E DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE (EMPRÉSTIMO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O diploma processual civil, embora prevendo orientações acera do tema, adota a forma dinâmica da distribuição do ônus da prova, de modo a direcioná-lo a quem se mostre mais apto a produzi-la (§1º do art. 373 do CPC); sistemática, aliás, já prestigiada pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (incidente no caso vertente), ao consignar como direito básico a facilitação da defesa da parte tida como hipossuficiente, inclusive com inversão do ônus da prova, ainda que não esteja o consumidor, em absoluto, eximido de evidenciar a prova mínima do direito que alega.



    Os elementos de convicção dos autos evidenciam que o contato do autor com o banco, após o furto do aparelho telefônico - ocorrido por volta das 17h do dia 26/08/2022 - teria se dado às 18h35 (evento 1, OUT6).



    Estão demonstrados nos autos, outrossim, que foram realizados: (1) um PIX de R$ 39.526,00 às 17h36 (evento 1, OUT8), (2) um PIX de R$ 474,00 às 17h50 (evento 1, OUT11), (3) um PIX de R$ 10.000,00 às 18h09 (evento 1, OUT12), (4) uma liberação de crédito (empréstimo) no valor de R$ 60.000,00 na conta bancária do autor e dois descontos de R$ 1.738,86 e R$ 228,00, ambos relativos a IOF de operações (evento 1, EXTR13); ao que parecer, tudo naquele mesmo dia 26/08/2022, entre o evento e a comunicação do furto à ré. Ainda, foi realizado (5) um TED de R$ 20.000,00, no dia 29/08/2022 (evento 1, OUT10).



    Nesse contexto, das quantias acima elencadas, não há como afastar da responsabilidade da ora recorrente a devolução do montante de R$ 20.000,00, levado a efeito três dias depois da comunicação do delito à Cooperativa.



    Quanto às demais operações, ainda que não se ignore eventual atuação desidiosa do autor, que - do que advém dos autos - teria deixado seu celular, utilizado para movimentações bancárias por meio de senha no balcão do seu estabelecimento sem supervisão, facilitando a atuação de criminoso (pondere-se que o autor não justifica como o fraudador teve acesso à sua conta-corrente/aplicativo), há que se perquirir, nessas circunstâncias, se houve alguma falha da demandada, mormente no que toca à ausência de mecanismos para identificar e bloquear transações ou buscar duplo fator de validação quanto a operações que refogem ao perfil do cliente.



    E isso porque o oferecimento de facilidades na perfectibilização de operações financeiras pelas instituições bancárias aos seus clientes - com realização de movimentações via aplicativos, on line, via telefone, etc.- é para aqueles vantajosa; todavia, é ainda mais aos próprios bancos diante dos lucros por estes auferidos, mesmo que se deparem com situações como a presente. Isso considerado, não se poderia penalizar o consumidor pelo sistema falho adotado pelo prestador de serviços, que deverá buscar meios e mecanismos mais seguros de realizar os contratos e as suas operações, tendo em conta o risco do próprio negócio bancário desenvolvido pelo réu.



    Referidas modalidades de transações bancárias têm sido atrativas para fraudadores, de modo que incumbe às instituições financeiras visualizar os riscos que tais tipos de operação podem ensejar, de modo a prevenir a ocorrência de transtornos daí decorrentes.



    Com tais considerações, a conclusão é de que não se pode atribuir ao banco a responsabilidade pelo PIX de R$ 39.526,00, pelo PIX de R$ 474,00, ou pelo PIX de R$ 10.000,00, eis que realizados antes da apontada comunicação de furto pelo demandante à requerida, não se revelando, em absoluto, transações atípicas do autor, que, consoante evento 15, EXTR4, habitualmente fazia operações por meio de Pix, para diversos beneficiários, em valores variados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente